Tribunal: TJSP
Processo: 2027226-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 E. STF E TEMA 905 C. STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA 810 E. STF – TEMA 905 C. STJ – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 E. STF E TEMA 905 C. STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA 810 E. STF – TEMA 905 C. STJ – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação cumulada – Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para cada relação jurídica.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, desde que a impugnação não seja totalmente rejeitada – No caso em tela, houve acolhimento parcial da impugnação oferecida pela municipalidade – Possibilidade de fixação de honorários – Inteligência, a contrario sensu, da súmula 519, do C. STJ – Art. 85, §2o, do CPC/15 – Fixação no mínimo legal sobre a diferença obtida com o reconhecimento do excesso de execução.
Decisão parcialmente reformada. Recurso dos exequentes não provido e recurso da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027226-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados RITA SALVINA
BARBOZA SANTOS, MARIA SALETE DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA REGINA
VIEIRA SILVA, WALDOMIRO TEODORO ARRUDA FILHO, CLEIDE APARECIDA
DE ALMEIDA, ROSA MARIA DE ALMEIDA GROSSI, RICARDO LISBOA
FERNANDES, AFONSO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIA MARA BARBOSA
PAULATTI REBELLATO, MARCIA REGINA LOPES FERREIRA, ROBERTO
TRAJANO PENHA, JOSE ANTONIO MARTINS, CLEIDE TESSILIA, VERA REGINA
PEREIRA DA CUNHA, ALCIDES SOARES LEITAO, MARIA REGINA DOS REIS
PACHECO, OSVALDO RAMOS, OLENO PETRERE CORREA, JACINEIDE
BEZERRA DE SOUZA, MARCOS LINO BENTO, ROSA MARIA DOS SANTOS,
JORGE BARBOSA NASCIMENTO, SILVIO DE ANDRADE, MARCIA REGINA
MARANHAO DA SILVA, ISAEL TURIBIO, PEDRO COSTA, SONIA MARIA
VERGUE DE ABREU, ADELICE SILVA DE JESUS, ZILDA DE CALLAIS
ZAVITOSKI, JOSE RUBENS JATAHY FERREIRA, THEREZINHA DE JESUS
OLIVEIRA, LEILA MARIA DE AGOSTINHO MAZZI, GILSON VITALINO DE
JESUS, ANTONIA LIMA DA SILVA, WAGNER ROBERTO LUIZ GARCIA, RUTH
FLORENCIO DOS SANTOS, ARMINDO BARBOZA FILHO e MARCOS ANTONIO
RACANICCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da municipalidade e negaram provimento ao recurso dos exequentes. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027226-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO CONJUNTO
AGRAVOS DE INSTRUMENTO:
2277791-66.2019.8.26.0000
2027226-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTES/AGRAVADOS:
OLENO PETRERE CORREA E OUTROS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Thiago Baldani Gomes De Filippo
VOTO 32893
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

FIXAÇÃO
DOS
PARÂMETROS
PARA
CÁLCULO
DE
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA TEMA 810 E. STF E TEMA 905 C. STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA 810 E. STF TEMA 905 C. STJ Parâmetros para
incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações
impostas à Fazenda Pública Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação
cumulada Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para
cada relação jurídica.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Possibilidade de fixação de honorários advocatícios
em sede de cumprimento de sentença, desde que a impugnação
não seja totalmente rejeitada
No caso em tela, houve
acolhimento parcial da impugnação oferecida pela municipalidade
Possibilidade de fixação de honorários Inteligência, a contrario
sensu, da súmula 519, do C. STJ Art. 85, §2o, do CPC/15
Fixação no mínimo legal sobre a diferença obtida com o
reconhecimento do excesso de execução.
Decisão parcialmente reformada. Recurso dos exequentes não
provido e recurso da municipalidade provido.
Vistos.
Trata-se de dois AGRAVOS DE INSTRUMENTO interpostos em face da decisão
de fls. 443/449, complementada às fls. 461/463, dos autos de origem, proferida em
sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a qual acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pela Municipalidade, ora agravante, para determinar a aplicação do IPCA-
E para correção monetária, bem como a sistemática do art. 1o-F, da Lei 9494/97, com
redação atribuída pela Lei 11.960/09.
Os exequentes, em suas razões recursais (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027226-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2277791-66.2019.8.26.0000) sustentam que o guerreado decisum não merece
prevalecer, uma vez que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença
estariam de acordo com o transitado em julgado, definido em sede de conhecimento.
Desta feita, alegam que não poderão ser punidos pela superveniência de entendimento
jurisprudencial, aduzindo, para tanto, a coisa julgada e o direito adquirido. Assim,
requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento ao recurso para que
declare a inexistência de excesso na liquidação promovida pelos autores, por ser
inaplicável a Lei 11.960/09 e a MP 567/12 para os juros.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 07) e dispensa instrução, nos termos do
art. 1.017, § 5o, do CPC/15.
Em despacho proferido por esta relatoria, às fls. 25/26, foi atribuído efeito
suspensivo ao recurso e determinado, na oportunidade, a intimação do ente municipal
para apresentação de resposta.
Conforme certidão de decurso de prazo, decorreu in albis prazo para
apresentação de contraminuta pela municipalidade.
Já a municipalidade executa defende em suas razões recursais (Agravo de
Instrumento no 2027226-48.2020.8.26.0000) que a parte da decisão em que fixou a
verba honorária teria restado ininteligível. Narra que, de acordo com o disposto no art.
86, do CPC/15, se houver sucumbência recíproca, as despesas deverão ser
proporcionalmente distribuídas. Alega que na parte em que pretendeu fixar honorários
de sucumbência, a decisão atacada mostrou-se incompreensível, contraditória e
obscura, incapaz de produzir seus efeitos no mundo fático. Nesse sentido, aponta que
por ter havido acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença,
apresentado pela ora agravante, decaindo esta em parte ínfima, deveria ter fixado
honorários em desfavor dos agravados; subsidiariamente, requer a fixação de
honorários advocatícios em desfavor de ambas as partes ou, por fim, a anulação da
decisão ora guerreada. Nesses termos, requer o provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e dispensa instrução, nos termos do art.
1.017, § 5o, do CPC/15.
Às fls. 08/09, despacho proferido por esta relatoria ressaltando À atribuição de
efeito suspensivo ao recurso acima mencionado, determinando, na oportunidade,
apenas a intimação da parte exequente para apresentação de contraminuta, a qual
está acostada às fls. 12/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027226-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relato do necessário.
Voto.
No que toca ao Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes (no
2277791-66.2019.8.26.0000), tem-se que não merece guarida.
Isto, porque, o D. juízo a quo, ao acolher parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertado pela municipalidade de São Paulo aplicou o quanto
decidido no Tema 810, do E. STF, e no Tema 905, do C. STJ.
Quanto à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), necessário observar a Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027226-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
promover os fins a que se destina. (g.n.)
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que
melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo
E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF),
também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1,
julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária
IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em
consonância com o próprio RE 870947/SE.
Assim, deve ser mantida, nesse ponto, o quanto disposto na decisão a quo.
Passando ao Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade (no
2027226-48.2020.8.26.0000), tem-se que comporta provimento.
Deve-se observar a Súmula 519, também do C. Superior Tribunal de Justiça, a
qual pugna incabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição ao
cumprimento de sentença, conforme abaixo exposto:
Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula 519,
CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)
Todavia, conforme se infere do decisum a quo, a impugnação ao cumprimento
de sentença foi parcialmente acolhida (fls. 449, dos autos originários).
Assim, cabe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o e
seus incisos, do CPC/15, o qual fixo em 10% sobre o excesso reconhecido.
Por todo o exposto, voto pelo não provimento ao recurso dos exequentes e pelo
provimento do recurso da municipalidade executada.
Tendo em vista a sucumbência recursal da exequente, majoro os honorários
advocatícios da municipalidade para 11% sobre o excesso reconhecido, nos termos do
art. 85, § 8o, do mesmo diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027226-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Leonel Costa
Relator